Tribunal: TJBA
Processo: 0000154-91.1994.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000154-91.1994.8.05.0170 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO APELADO: UBIRATAN KUHN PEREIRA Advogado(s): EMENTA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de paralisação do feito por inércia do exequente por prazo superior ao prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é necessária a prévia intimação do exequente para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a ausência de contraditório prévio acarreta nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora seja desnecessária a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, é imprescindível a observância do contraditório prévio antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC, a prescrição não pode ser reconhecida sem que seja previamente oportunizada às partes a manifestação. 5. A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao exequente manifestar-se acerca da prescrição intercorrente. Tese de julgamento: “1. É indispensável a prévia intimação das partes para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A ausência de contraditório prévio configura nulidade da sentença por error in procedendo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, parágrafo único, 921 e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AREsp nº 2.713.148/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.